Tribunal: STF
Processo: ARE 1385432
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA RG Nº 660. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 339. MATERIALIDADE E AUTORIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 33, ‘CAPUT’ E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006, E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS.



    1. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS (APELANTES 1 E 3). TESES DESACOLHIDAS. ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A CONDUTA DOS RÉUS DE MANTEREM EM DEPÓSITO DROGAS DESTINADAS A TERCEIROS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS SIGILOSAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, QUE SE CONFIRMARAM COM A APREENSÃO DE DROGA EM PROPRIEDADE PERTENCENTE A UM DOS RÉUS. RELATOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONDUTAS QUE SE ADÉQUAM FORMAL E MATERIALMENTE AO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS (APELANTES 1, 2, 3 E 4). NEGATIVAS DE AUTORIA E AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TESES AFASTADA. PROVA ORAL COLHIDA QUE REVELA OMODO DE ATUAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E COMPROVA O ANIMUS ASSOCIANDI COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RELATOS DAS TESTEMUNHAS SIGILOSAS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVANTE VALOR PROBANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    3. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA(APELANTE 4). PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL, COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFIRMANDO ELEMENTOS INDICIÁRIOS NO SENTIDO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO APELANTE PARA A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS E CONTRÁRIOS AOS DEVERES FUNCIONAIS EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE POLICIAL CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    4. PENAS. 4.1 CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 4.1.1 APELANTE 1 (ANDERSON). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. ‘CULPABILIDADE’. MENÇÃO AO TRANSPORTE DA DROGA EM CARRO OFICIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ‘QUANTIDADE DE DROGA’. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 100 KG DE ‘MACONHA’ QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA. QUESITO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. ‘ANTECEDENTES’. VALORAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TOTALMENTE REFORMADA EM SEGUNDO GRAU. CARÁTER NEGATIVO AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA BASE, COM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE CINCO ANOS. AGRAVANTE MANTIDA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA BENESSE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (REINCIDÊNCIA). 4.1.2 APELANTE 3 (MARCOS SILAS). PENA BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. ‘CULPABILIDADE’. MENÇÃO AO TRANPORTE DE DROGA EM CARRO DA PREFEITURA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CARÁTER NEGATIVO MANTIDO. ‘QUANTIDADE DE DROGA’. APREENSÃO DE 100 KG DE ‘MACONHA’. QUESITO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. PENA MANTIDA. 4.1.2.1 PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE MARCOS SILAS). NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. 4.1.2.2 VALOR DO DIA MULTA. PEDIDO DE REDUÇÃO (APELANTE ANDERSON). ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA ARBITRAMENTO DO VALOR UNITÁRIO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AO APELANTE MARCOS SILAS. 4.2 CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. 4.2.1 APELANTE 1 (ANDERSON). PARCIAL ACOLHIMENTO. ‘CULPABILIDADE’. MENÇÃO À CONDIÇÃO DE CHEFE DA ORGANIZAÇÃO E TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ‘ANTECEDENTES’. CARÁTER NEGATIVO AFASTADO. VALORAÇÃO DE CONDENAÇÃO REFORMADA EM SEGUNDO GRAU. REDUÇÃO DA BASILAR COM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA. 4.2.2 APELANTE 3 (MARCOS SILAS). PENA BASE. ‘CULPABILIDADE’. MENÇÃO À POSIÇÃO DE CHEFIA NA ORGANIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. 4.2.3 APELANTE 4 (RONALDO). SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘G’, DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO COM VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO). AVENTADO BIS IN IDEM DIANTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, II, DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO ACOLHIDA. DUPLA EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL. AFASTAMENTO A AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO SOMENTE DA MAJORANTE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA.



    RECURSOS DOS APELANTES 1 e 4 (ANDERSON E RONALDO) CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    RECURSO DO APELANTE 3 (MARCOS SILAS) CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.



    RECURSO DO APELANTE 2 (LUCAS) CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 25, p. 1-3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Ao final, requer o provimento do recurso para que “seja cassada a decisão impugnada, sanando-se as violações a dispositivos da Carta Magna verificados no feito” (e-doc. 36). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (e-doc. 37, p. 7-11).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por intempestividade (e-doc. 38).



    6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repisa as razões do apelo extremo, sustentando sua tempestividade.



    7. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de se “determinar o regular processamento, conhecimento e provimento do apelo extraordinário interposto, reformando-se o acórdão vergastado” (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    9. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    10. Da mesma forma, o recurso extraordinário não deve ser conhecido quanto ao tema da falta de fundamentação do acórdão recorrido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    11. Quanto às demais questões referentes à autoria e à materialidade do delito, igualmente o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    12. Extraio do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos elementos carreados aos autos, principalmente pela prova oral, que aponta que o acusado RONALDO recebia vantagem indevida, valendo-se de sua função de servidor da polícia civil do Estado do Paraná.



    Do detido exame da prova oral transcrita anteriormente, à qual, por brevidade, me reporto, constata-se que as testemunhas sigilosas narraram que ANDERSON efetuava pagamentos à RONALDO, a fim de que não atrapalhasse o comércio de drogas, bem como passava ‘maconha’ e celular aos presos e recebia dinheiro para evitar a transferência de presos para a penitenciária de Piraquara, revelando-se, ainda, que RONALDO vendia drogas que estavam acauteladas no cofre da Delegacia para ANDERSON, circunstância essa última, inclusive, que é mencionada pela testemunha Cássio, Delegado de Polícia, ao afirmar que drogas foram retiradas do cofre da Delegacia e trocadas por sabão e um pó desconhecido, confirmando que RONALDO tinha acesso ao cofre onde as drogas eram guardadas. (...).” (e-doc. 25, p. 21).



    13. Do excerto transcrito, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, diante do que fica evidente o intuito do recorrente de revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    14. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional seria possível eventual conclusão diversa da apresentada pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    15. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI 7.492/1986. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 



    2. A pretensão de ver reconhecida, in casu, o acolhimento do pleito de desclassificação do delito previsto no art. 22, parágrafo único, para o do art. 21, caput, da Lei 7.492/1986, tendo em vista a tese defensiva de que ‘a premeditação e a consciência do terceiro envolvido não são elementares dos tipos penais debatidos’, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.492/1986), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    3. Não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.209.306-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator